Tribunal: TJES
Processo: 0000993-19.2018.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Peculato
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000993-19.2018.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROBSON GROBERIO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO-DESVIO. NOMEAÇÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR. AUSÊNCIA DE DOLO E DE PROVA DA INEXISTÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu os réus da imputação do crime de peculato-desvio (art. 312, §1º, c/c art. 29, ambos do Código Penal), sob alegação de que um dos réus teria sido nomeado como assessor parlamentar sem prestar efetivo serviço, atuando como "
funcionário fantasma
".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nomeação para o cargo comissionado de assessor parlamentar se deu com o propósito ilícito de desviar recursos públicos; (ii) verificar se houve efetiva contraprestação de serviços por parte do assessor, capaz de afastar a tipicidade penal da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação de indicações parlamentares efetivadas no período da nomeação, bem como depoimentos que atestam a atuação externa do assessor, evidenciam o exercício das funções previstas na Lei Municipal nº 741/2007.

4. A jurisprudência do STJ exige, para condenação por peculato-desvio, a demonstração inequívoca do dolo e da ausência total de contraprestação laboral, elementos não verificados no caso concreto (REsp n. 2.231.350, Ministro Messod Azulay Neto, DJEN de 26/11/2025).

5. Os depoimentos colhidos, especialmente o da servidora da Câmara Municipal, confirmam a presença e atuação do réu nas atividades típicas do cargo, ainda que sem controle de ponto ou presença constante em gabinete.

6. O próprio réu reconhece o desempenho de tarefas como assessor, afastando a narrativa de inércia funcional total.

7. A dúvida razoável sobre a existência do dolo específico impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, reforçado pelo Princípio da Confiança no Juiz da Causa, que conduziu a instrução e avaliou diretamente a prova oral.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000993-19.2018.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: ROBSON GROBÉRIO E FLORDÍZIO SASSO FILHO
Advogado do(a) APELADO: LUCIA HELENA LORENCINI - ES12906-A
Advogado do(a) APELADO: WALTER GUSTAVO NAUMANN JUNIOR - ES28677-A

RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
em face da sentença de fls. 189/193, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré, que absolveu os réus
ROBSON GROBÉRIO
e
FLORDÍZIO SASSO FILHO
da imputação da prática do crime tipificado no artigo 312, §1º, c/c art. 29, ambos do Código Penal (Peculato-Desvio).

Nas razões recursais (fls. 194/198) o órgão ministerial sustenta, em síntese, que as provas colhidas nos autos, especialmente no Procedimento Investigatório Criminal (PIC), demonstram que o réu “Flordízio” recebeu remuneração como assessor parlamentar sem a devida contraprestação de serviço.

Argumenta que a nomeação teve caráter meramente assistencialista e que não houve exercício efetivo da função, razão pela qual pleiteia a condenação dos réus.

A
cerca dos fatos
, a peça acusatória informa que o vereador
Robson Grobério
nomeou
Flordízio Sasso Filho
para o cargo comissionado de assessor parlamentar no período de janeiro a maio de 2017.

O Ministério Público alega que “Flordízio”, amigo de infância do vereador, recebeu salários (totalizando R$ 6.338,02) sem trabalhar, servindo a nomeação apenas para auxiliá-lo financeiramente em um momento de dificuldade.

Passo, agora, a analisar as teses apresentadas pelo Ministério Público.

Em que pesem os judiciosos argumentos lançados pelo órgão ministerial, ao analisar os autos, verifico a tese de que o acusado “Flordízio” era um "
funcionário fantasma
" é refutada por elementos concretos presentes no processo.

Nesse sentido, constato que foram acostadas aos autos diversas indicações parlamentares apresentadas pelo vereador
Robson Grobério
no período em que o réu “Flordízio” era seu assessor.

Exemplificativamente, citam-se a
Indicação nº 007/2017
(limpeza da represa do Jundiá) e a
Indicação nº 014/2017
(iluminação pública), ambas resultantes do trabalho de campo realizado pelo assessor junto às comunidades (ao todo, foram comprovadas 13 indicações no período.

Conforme o art. 11, da Lei Municipal nº 741/2007, as atribuições de assessor parlamentar incluem o assessoramento direto ao vereador, o que muitas vezes ocorre de forma externa, visitando comunidades e coletando demandas, sem a obrigatoriedade de cumprimento de jornada em gabinete fixo.

A testemunha
Creuza Maria Bissoli Melo
(fls. 139), afirmou em Juízo que o apelado “Flordízio” "
trabalhou pouco tempo na Câmara, mas trabalhou
", como assessor do vereador
Robson Grobério
e que o via frequentando a sede do Legislativo.

Esclareceu, ainda, trabalhou por dez anos na função de recepcionista da Câmara Municipal e que via o réu “Flordizio”, de forma corriqueira na Câmara, ressaltando que os assessores dos vereadores não possuíam sala na Casa Legislativa e que suas atividades eram desempenhadas externamente, razão pela qual compareciam no local para participar de reuniões, acompanharem as sessões e receberem as determinações a serem cumpridas.

Relatou, ainda, que os assessores dos vereadores não registravam controle de ponto, uma vez que realizaram suas atividades junto à população da municipalidade.

O acusado
Robson Grobério
, ao ser interrogado na esfera judicial (fl. 139), informou que havia indicado outra pessoa para o cargo, mas diante da incompatibilidade desta para assumir a função, aceitou a indicação para ocupação da vaga pelo réu “Flordízio”, reforçando que este desempenhou atividades relativas ao cargo, indicando demandas (proposições) da comunidade, que foram encaminhadas à Câmara para votação posterior.

O próprio réu “Flordízio”, ao ser interrogado em Juízo (fl. 139), embora tenha expressado insatisfação com a natureza das tarefas (que considerava "
pouco trabalho
" para seus padrões pessoais de dignidade), confirmou que atendia às ordens do vereador, levando e buscando documentos e visitando comunidades, afirmando que ocorreu um equívoco de interpretação sobre o que relatou na polícia.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
é firme no sentido de que a condenação por peculato exige prova inequívoca do dolo de desvio e da total ausência de contraprestação laboral, o que não ocorreu neste caso (REsp n. 2.231.350,
Ministro Messod Azulay Neto
, DJEN de
26/11/2025
).

A comprovação de prestação de serviços, ainda que de modo informal ou externo à repartição, afasta a tipicidade da conduta de '
funcionário fantasma
' por ausência de prova do desvio em proveito próprio ou alheio.

Assim, diante da dúvida razoável e da existência de prova material da atividade parlamentar subsidiada pelo assessor, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

Por fim, ressalto que em casos como o dos autos deve prevalecer o Princípio da Confiança no Juiz da Causa, uma vez que o Magistrado de primeiro grau, ao presidir a instrução e colher diretamente os depoimentos, possui melhores condições de avaliar a credibilidade e a postura das partes e testemunhas.

Diante do exposto,
nego provimento

ao recurso, mantendo a sentença que absolveu os apelados pelo crime de peculato (art. 312, do CP) em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.